Tribunal: TJES
Processo: 5007573-97.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007573-97.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WEDSLEY SOARES DO CARMO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Execução Penal. Agravo em Execução. Livramento condicional. Requisito subjetivo. Falta grave por prática de fuga do sistema prisional. Necessidade de análise global do histórico prisional. Tema 1.161 do STJ. Ausência de automatismo na concessão do benefício. Recurso improvido.

I. Caso em exame

Agravo em Execução interposto por Wedsley Soares do Carmo, em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que negou o benefício do livramento condicional, diante do não preenchimento do requisito subjetivo previsto no artigo 83, inciso III, alínea a, do Código Penal, diante da existência de falta grave pretérita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prática de falta grave por prática de fuga do sistema prisional compromete o preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, do Código Penal para concessão do livramento condicional, à luz da necessidade de análise global do histórico executório do apenado.

III. Razões de decidir

3. O livramento condicional não constitui direito automático, sendo necessária a demonstração concreta de bom comportamento carcerário e de condições pessoais que autorizem prognose favorável de não reincidência, nos termos do art. 83 do Código Penal.

Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.161), a aferição do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses mencionado na alínea “b” do inciso III do art. 83 do Código Penal, vedada análise fragmentada da conduta do reeducando.

Dessa forma, apesar da existência de atestado de boa conduta favorável ao reeducando, que aborda os últimos meses, a concessão do benefício demonstra-se incoerente, diante da existência de recente falta grave por fuga do sistema prisional, o que demonstra a instabilidade do apenado e descaso com as diretrizes da lei.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso improvido para manter a decisão que negou a concessão do livramento condicional, sem prejuízo de nova análise pelo Juízo da execução após lapso temporal razoável e demonstração concreta de estabilidade disciplinar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução interposto por
WEDSLEY SOARES DO CARMO
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da execução penal nº
2000120-54.2021.8.08.0008
, que negou o benefício do livramento condicional, diante do não preenchimento do requisito subjetivo previsto no artigo 83, inciso III, alínea a, do Código Penal, que aborda o bom comportamento do reeducando.

A defesa interpôs o presente Agravo em Execução, sustentando, preliminarmente, o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito, o recorrente alega a existência de atestado que aponta a boa conduta do apenado, não tendo ocorrido falta grave nos últimos 12 meses.

Nessa perspectiva, arguiu que a decisão controvertida teria considerado ausente o requisito objetivo para concessão do benefício, diante de falta grave, por fuga, cometida em 14/08/2024.

Assim, afirma que o posicionamento do togado teria sido desproporcional, eis que teria tratado a existência de falta grave como obstáculo incontestável.

Além disso, aduz que a fundamentação seria insuficiente, não tendo considerado elementos contemporâneos favoráveis ao apenado.

Por último, requer a concessão do livramento condicional e, subsidiariamente, complementação probatória.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

O Procurador de Justiça Josemar Moreira opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, que seja negado provimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 610 do CPP.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007573-97.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WEDSLEY SOARES DO CARMO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: POLLYANNA PIRES DE SOUZA MUNIZ - ES30368

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Agravo em Execução interposto por
WEDSLEY SOARES DO CARMO
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da execução penal nº 2000120-54.2021.8.08.0008, que negou o benefício do livramento condicional, diante do não preenchimento do requisito subjetivo previsto no artigo 83, inciso III, alínea a, do Código Penal, que aborda o bom comportamento do reeducando.

No mérito, é debatida a aferição do requisito subjetivo previsto no artigo 83, inciso III, do Código Penal, diante da existência de atestado de conduta carcerária favorável ao réu.

Dessa forma, não há discordância acerca do requisito objetivo, tendo o apenado alcançado a fração necessária em 11/02/2026. O debate restringe-se, portanto, à dimensão subjetiva do benefício.

O art. 83 do Código Penal estabelece que o livramento condicional poderá ser concedido desde que comprovado bom comportamento durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho atribuído e aptidão para prover subsistência mediante labor honesto.

Dito isso, a concessão do livramento condicional não constitui direito automático do condenado, de forma que o Magistrado não pode atuar como mero homologador de documento administrativo.

Dessa maneira, debruçando-me sobre os autos, identifico atestado de conduta carcerária classificada como “boa” — documento relevante, mas que não vincula o julgador.

Nessa tangente, é pertinente apontar que o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no Tema 1.161 no sentido de que “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do inciso III do art. 83 do Código Penal”.

Em exame dos autos, enxerga-se que o Juízo
a quo
utilizou, de forma coerente, o entendimento elencado, deixando de conceder o livramento condicional.

Nessa esfera, é inviável ignorar a existência de fuga prévia do reeducando, que ocorreu em 14/08/2024, sendo o apenado recapturado em 10/09/2024.

Isto posto, tal fato demonstra alto grau de instabilidade na conduta carcerária do acusado, desrespeito às diretrizes estabelecidas, e risco na própria concessão do benefício, sendo inadequado sobrestar tal questão diante de inexistência de falta grave nos últimos 12 meses.

Paralelamente, a defesa requer que seja proferida nova decisão enfrentando o atestado de boa conduta ou requisitando complementação probatória.

Entretanto, tal fato reputa-se desnecessário, diante do posicionamento individualizado e adepto as peculiaridades do caso, de forma em que o atestado de boa conduta não possui o condão de anular a decisão já proferida.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo em Execução
para manter a decisão que negou o livramento condicional.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)